Tribunal: TJMT
Processo: 1012797-47.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012797-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR PABLO GONCALVES LEAO - CPF: 058.829.321-06 (APELANTE), BRUNO LADISLAU SILVA - CPF: 000.136.701-31 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN GEOVANI SIQUEIRA DA LUZ - CPF: 731.980.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012797-47.2021.8.11.0042

APELANTE: GILMAR PABLO GONCALVES LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. PROVAS SUFICIENTES QUANTO À TRAFICÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso domiciliar ocorreu de forma ilegal, ensejando a nulidade das provas; (ii) se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio do apelante é legítimo, pois houve flagrante delito caracterizado pela posse de entorpecentes armazenados em mochila, dispensada pelo réu em via pública. A fuga do apelante e o desrespeito à ordem de parada dada pelos agentes justificaram o ingresso imediato no imóvel para efetivar a detenção.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por meio de provas robustas, consistindo na apreensão de mais de 2 kg de maconha, bem como nos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram o flagrante, e dos investigadores de polícia, responsáveis pelas averiguações posteriores junto à vizinha do réu.

5. Em observância ao princípio da proporcionalidade, a pena-base é reduzida, de ofício, para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido, com readequação da pena, de ofício.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito na situação onde o suspeito, em lugar conhecido pelo tráfico de drogas, dispensa sua mochila ao avistar a viatura da polícia, refugiando-se em seguida no interior da sua residência, ainda que as drogas tenham sido encontradas a
posteriori
, na própria mochila abandonada. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. 3. O princípio da proporcionalidade deve ser observado na fixação da pena-base, exigindo fundamentação adequada para eventual majoração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 1026860-63.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15/11/2023; TJMT, Ap. nº 0015597-70.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01/08/2019
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012797-47.2021.8.11.0042

APELANTE: GILMAR PABLO GONCALVES LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GILMAR PABLO GONCALVES LEAO, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de

Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime prisional fechado, concedendo, contudo, o direito de recorrer em liberdade – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a ilegalidade do ingresso em seu domicílio, motivada apenas pela fuga do réu. No mérito, requer a absolvição, aduzindo que não há provas que apontem a traficância.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012797-47.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas, sob a assertiva de ingresso ilegal no domicílio do réu.

A juiz da causa afastou a alegada nulidade, nestes termos:

“(...)
no curso da instrução processual os policiais ratificaram os relatos colhidos na Delegacia de Polícia, confirmando que o acusado estava na parte externa do imóvel descrito na denúncia e trazia consigo uma mochila suspeita, a qual estava colocando no porta-malas do veículo. Todavia, ao avistar a viatura policial, ele dispensou a mochila e fechou o carro, não atendeu a ordem de parada e, imediatamente, correu para dentro de sua residência, sendo, perseguido, em virtude de sua atitude reputada suspeita e também por ser ele já conhecido das equipes policiais, além de o local ser afamado pela prática do tráfico de drogas
.

De acordo com o relato judicial do PM BRUNO LADISLAU SILVA: “(...) Quando ele (referindo-se ao réu) avistou a equipe fazendo a diligência, ele adentrou rapidamente para dentro da casa, e como ele já é conhecido da prática de uso e de venda, a gente fez uma, ordenou que ele parasse, ele fingiu demência e continua entrando para dentro da sua residência, onde a gente fez o acompanhamento; (...) Foi visto, ele colocou na mochila dentro do veículo de um gol. Quando foi dada a hora de parada ele, não obedeceu, entrou rapidamente para dentro da casa sem trancar o portão. Fizemos acompanhamento até a sua residência, onde foi em breve diálogo, foi conversado ao mesmo que, de pronto, nos levou até o veículo, onde abriu o porta-malas e tinha mochila com o entorpecente (...)” (Id. 101487500).

Também o PM YAN GEOVANE SIQUEIRA DA LUZ, respondendo à indagação da Defesa, esclareceu que o denunciado foi abordado “(...) na porta da casa dele, quando ele entrou para a residência. A gente abordou ele lá, enquanto ele entrava; por que você disse o seguinte agora pouco: que vocês faziam rondas e quando vocês retornaram ele já estava em casa. Foi dentro da casa? É, ele saiu correndo para dentro da casa (...)” (Id. 87687170).

Denota-se, pois, que diversamente do alegado pela Defesa,
o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio do acusado foi devidamente justificado, tendo em vista que ele, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de sua residência, se desfazendo, antes disso, de uma mochila preta que trazia consigo, a qual continha parte da droga apreendida.

E não é só. A abordagem se deu em rua já afamada pelo tráfico de drogas e o denunciado já era conhecido das equipes policiais por seu envolvimento com drogas e, ainda, desobedeceu à ordem de parada emanada dos agentes, saindo em disparada após guardar uma mochila suspeita no porta-malas de um veículo
.”

Em que pese a irresignação da Defensoria Pública, não há falar em invasão de domicílio do réu.

Extraem-se das narrativas dos policiais miliares Bruno Ladislau Silva e Yan Geovane Siqueira da Luz que, durante rondas em área conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, o apelante, sob o qual recaia informações relativas à prática da traficância, foi visualizado, em via pública, colocando uma mochila no porta-malas do seu veículo.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o réu empreendeu fuga para interior de sua residência, dispensando a mochila e ignorando a ordem de parada dada pelos agentes públicos.

Ato contínuo, os policiais miliares ingressaram na residência, detiveram o réu e, ao retornarem para a via pública, apreenderam dois tabletes de maconha que estavam guardados no interior da mochila.

Como se observa, a mochila abandonada pelo réu antes da fuga continha entorpecentes, ou seja, ele estava em flagrante delito antes de evadir-se da abordagem policial.

Noutras palavras, a droga incialmente apreendida [dois tabletes de maconha] não estava em depósito no interior da residência do apelante. Ao contrário, o réu a trazia em via pública [em local conhecido pela comercialização de drogas], armazenada em uma mochila, e empreendeu fuga justamente para evitar que os agentes policiais a localizassem em sua posse.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 06 de agosto de 2021, às 14h00m, na rua Major Pereira Diniz, nº 328, no bairro Carumbé, nesta cidade, o denunciado Gilmar Pablo Gonçalves Leão trazia consigo e guardava 02 (duas) barras mais 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 2.312,29 kg (dois quilogramas, trezentos e doze gramas e vinte e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos periciais definitivos nº 3.14.2021.77908-01 e 3.14.2021.77917-01).”

Na referida data, uma equipe da polícia militar realizava rondas na rua Major Pereira Diniz, no bairro Carumbé, ocasião em que avistaram o denunciado Gilmar com uma mochila, de cor preta. Era de conhecimento da polícia que ocorria o tráfico de entorpecentes naquela rua; diante disso, a guarnição policial se deslocou em direção de Gilmar para realizar abordagem.

Ao perceber a aproximação dos militares, o denunciado correu para dentro de sua residência; diante da fuga e em razão de fundada suspeita de que ele levava entorpecente consigo, os policiais entraram no imóvel e realizaram a abordagem e busca pessoal do investigado, momento em que encontraram dentro da mochila 02 (duas) barras grandes de maconha e a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em continuidade as diligências, por volta das 16h00, a equipe policial retornou no local dos fatos, oportunidade em que foram informados por transeuntes, que aquela rua é local onde o tráfico de drogas é praticado durante a madrugada, e os entorpecentes são escondidos dentro de um “bag”. Extrai-se que os “bags” são utilizados como lixeira.

Diante dessa informação adicional, os militares realizaram varredura no local, oportunidade em que encontraram dentro de um “bag”, pendurada na grade da casa do denunciado, 01 (um) pedaço grande e 03 (três) porções menores de maconha, deixadas ali pelo denunciado para serem entregues a terceiros.

As investigações complementares empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, foram eficazes no sentido de comprovar o envolvimento do denunciado com a mercancia de drogas. De acordo com os colaboradores, Gilmar vende entorpecentes na região.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa identificou a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pelo crime atribuído na denúncia, assim fundamentando:

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
“caput”
) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de exibição e apreensão (Id. 64587182, fl. 15 e 56) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 64587182, fls. 20/21 e 59/62), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
maconha
,
a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas
“F2”/“E”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O acusado GILMAR PABLO GONCALVES LEAO afirmou o seguinte em seu interrogatório judicial:
“(...) Como é que foi isso, GILMAR? O senhor avistou a polícia e voltou para dentro de casa? Como é isso aí?
Não, na verdade, Meritíssimo, isso aí não aconteceu, não;
como?
Isso daí não aconteceu, não. Eu estava dentro da casa da minha avó aqui, aí quando pensou que não, eles entraram aqui, mas eu nem moro aqui, não;
mas e essa mochila preta com entorpecente? É mentira também?
Não, não é minha, não. Eu vou andar com esse tanto de droga?;
dentro da sua casa e não era sua? Era da sua avó?
Não, não. Eu já não sei. Não é minha, não, doutor;
e de quem é essa mochila?
Não sei;
e essa lixeira na frente da sua casa? Ou a casa também não era sua, era de sua avó?
Na época, eu nem tava morando aqui, na época que eles me prenderam aqui, que eles entrou aqui. Eu nem tava morando aqui. É por conta do serviço eu vinha pra cá, eu vinha pra cá, às vezes, que eu corto cabelo, na época eu trabalhava numa barbearia aqui perto. Aí eu vim almoçar. Aí, nessa aí, eu tava chegando aqui dentro de casa e eles entrou para dentro junto;
o senhor, na abordagem, tinha droga ou não, na sua roupa, guardada?
Não, eu tinha um pedacinho só que eu sou usuário;
o senhor é usuário, mas tem condenação já por tráfico na 9ª Vara Criminal né?
Tenho.
Perguntas da Defesa:

GILMAR, na época você estava morando onde?
Eu morava no Altos da Serra com a minha mãe e o meu pai (...)”
(Id. 87687166).

A testemunha PM YAN GEOVANE SIQUEIRA DA LUZ ao ser ouvido em juízo declarou
:

“(...) O senhor se recorda dessa ocorrência, policial YAN?
Lembro, lembro, sim;
conta pra nós. Qual foi o motivo para fazer a abordagem nesse cidadão?
Então, direto tinha ligação desse pessoal que estava fazendo tráfico lá. Aí a gente estava em rondas lá, teve uma ligação mais cedo, e a gente se deparou com ele, né, e a gente foi retornar e quando a gente retornou ele já tinha corrido para dentro da casa. Aí a gente foi lá e fez a abordagem dele e foi encontrado com ele essa quantidade de entorpecente aí que está no BO. Aí, a gente pediu apoio, mas como estava demorando a gente acabou saindo do local lá. A gente só fez a busca nele e na mochila que a gente encontrou lá;
o senhor chegou a voltar lá para apurar uma denúncia de que lixeiras nas casas estariam guardando drogas e foi encontrado?
Sim, sim. Foi outra viatura que retornou lá. É que a gente tinha pedido apoio e demorou um pouco. A gente foi para a delegacia para não ficar demorando muito no local. Aí outra viatura encontrou na lixeira lá o entorpecente;
o senhor tem certeza que foi encontrada uma mochila preta dentro da casa dele com a droga?
Foi o cabo BRUNO que encontrou com ele a mochila.
Perguntas da Acusação:

quando vocês passaram e avistaram ele, ele já estava com essa mochila ali na casa
? Já;
certo! E esse entorpecente que foi encontrado na lixeira? Foi logo após a prisão dele, logo em seguida? Como foi? Quanto tempo
? Então, a gente estava na delegacia. Eu não lembro se foi a viatura da Rotam ou do grupo de apoio, eles encontraram o restante das drogas lá nessa ‘bag’ na lixeira lá;
e essa ‘bag’, ela estava na frente da residência ou no terreno da casa?
Então, eu não vi porque a gente ficou pouco tempo lá né. Aí o pessoal que retornou lá que achou. Depois que a gente tinha pedido apoio já. Aí estava demorando e a gente saiu. Aí eles retornaram lá e acharam;
vocês tinham falado que. Eles foram ali por qual motivo? Vocês tinham falado para eles que vocês tinham feito uma prisão ali e eles foram dar apoio?
Foi. A gente tinha pedido no rádio para dar apoio lá, porque estava ele e eu acho que tinha mais um que era o tio dele e mais uma senhora né;
arram!
Aí a gente tinha pedido apoio para fazer a varredura lá né e aí estava demorando um pouco e o pessoal estava longe e não estava assumindo o serviço, o grupo de apoio estava assumindo o serviço, aí quando eles terminaram lá de pegar os materiais deles, eles foram para lá, só que a gente já tinha saído e eles encontraram mais entorpecentes;
entendi. No local onde vocês fizeram a prisão. Foi isso?
Isso, do lado do Mercado Big.
Perguntas da Defesa
:
a abordagem do GILMAR foi feita onde?
Foi na porta da casa dele, quando ele entrou para a residência. A gente abordou ele lá, enquanto ele entrava;
por que você disse o seguinte agora pouco: que vocês faziam rondas e quando vocês retornaram ele já estava em casa. Foi dentro da casa?
É, ele saiu correndo para dentro da casa;
e vocês abordaram ele dentro da casa. É isso?
Isso;
outra questão: quando você abordou ele, ele estava de posse dessa mochila?
Na hora da abordagem, ele não estava, mas ele se desfez dela né. Quando a gente passou, ele estava com a mochila. Aí ele se desfez da mochila (...)”
(Id. 87687170).

A testemunha IPC TÚLIO LIMA DE ARRUDA ao ser ouvido em juízo afirmou
:

“(...) O
senhor cumprindo uma ordem de serviço de autoridade policial, provavelmente deve ter feito uma investigação. Não é isso? Na região do bairro Carumbé? Isso; o que o senhor lembra dessa investigação, TÚLIO?
O que o senhor pode
trazer para nós? Doutor, nessa investigação nós fomos até o local, encontramos até as ‘bags’ que foram ditas pela polícia militar lá no local. A gente conversou com vizinhos e os vizinhos demonstraram receio de falar sobre ele, só que vizinhos disseram que sabiam, sabiam, não, que tinham ouvido falar que ele fazia, alguns disseram que ele mexia com coisa errada, e alguns disseram que ele fazia o comércio de entorpecentes, que ele já tinha sido visto vendendo pequenas porções. Só que aí eu peguei e perguntei se havia sido ali na casa dele. Falei: ‘mas na casa dele tem movimentação?’ Aí o pessoal: ‘na casa dele ele não tem, ali não tem movimentação atípica de pessoas. Mas a gente já ouviu falar que ele já tinha feito o comércio de pequenas porções ali pela região’. Nisso, depois eu fui conversar com a avó. A avó falou que nunca tinha ouvido falar, que que nunca tinha visto ele usando entorpecentes, e que no dia que a polícia militar ela entrou, ela também não viu. E não pode ajudar com mais nada.
Perguntas da Acusação:
ela chegou a dizer se ele morava ali com ela? Sim, morava. Dizia que morava e os vizinhos disseram que moravam.
Perguntas da Defesa:

A avó que fez essa afirmação? Você fez essa pergunta para a avó? Sim, a gente conversou com ela. Aí a gente até perguntou se ele trabalhava e ela falou que ele trabalhava numa, acho que era barbearia que ele tinha no serviço e que vivia andando por aí, que ela não sabia onde ele estava sempre não; a avó disse isso? Arram! Acho que foi a avó que eu entrevistei, eu coloquei no relatório certinho; Você não se recorda se foi a avó ou outra pessoa? Olha. Me fugiu da cabeça agora, mas os vizinhos me disseram que eles moravam lá, isso eu tenho certeza. Eu só não me lembro quem foi que me recebeu, no relatório está certinho, especificado quem me recebeu lá. Eu lembro que os vizinhos me disseram e a pessoa que me recebeu, que eu acho que foi a avó, ela também falou também (...)”
(Id. 87687174).

Em juízo, a testemunha PM BRUNO LADISLAU SILVA relatou o seguinte:
“(...)
o senhor lembra dessa ocorrência, policial BRUNO? Sim, lembro; conta para nós. O senhor estava fazendo rondas? Como é que aconteceu essa situação? Conforme o senhor descreveu aí, em rondas e já de conhecimento que a rua transita e é usada para o tráfico, foi feita durante uma das entradas na rua, foi verificado o citado e o mesmo entrou rapidamente para dentro da sua residência, onde foi feito, continuado, o acompanhamento atrás do mesmo e verificado na sua mochila o entorpecente ilícito e R$50,00 em seu bolso; E o senhor participou dessa varredura no local também que foi encontrado dentro de uma ‘bag’ também pendurada na grade da casa do réu, mais um pedaço grande, três porções também de maconha. Você se recorda, além da mochila que foi encontrado com ele? Nesse não, doutor. Eu não participei dessa varredura lá, visto que a equipe é composta por 2 apenas e a área é muito grande e também era ele, o tio dele, né, que se encontrava no local, mais eu acho que a avó dele um pouco nervosa, aí diante da situação a gente preferiu se deslocar direto para a central, né, para a Depol para fazer o flagrante e foi orientado as equipes de apoio né, o grupo de apoio que se fizesse uma varredura no local, que de todo foi feito e lograram êxito em localizar mais entorpecente lá; pela sua experiência, policial BRUNO, essa droga que foi encontrada, em princípio, na posse dele, na mochila, era uma quantidade boa? Para usuário é impossível ou não? Não, não, configura como tráfico isso. O usuário, ele anda com pouca coisa, uns 100g.
Perguntas da Acusação:
foi encontrado droga parece que com ele, né, na mochila, essa mochila, ele estava com ela? Estava na mão dele? Como que estava? Ele tinha colocado ela no carro, né, e ele entrou rapidamente para dentro da casa, ao avistar a viatura; Então, foi aprendido nessa bolsa que o senhor disse que estava dentro do carro dele, né? E foi apreendido nesse ‘bag’. Esse ‘bag’ estava onde? Na casa, na varanda, em algum depósito ali? Esse ‘bag’ é dentro do perímetro do terreno dele, né, da casa dele; Onde que tinha mais droga? Na bolsa que estava no carro dele ou nesse ‘bag’? Olha ao contar pela minha ocorrência, estava com a minha ocorrência, né, que eram 2 bases, cento e poucas gramas, dá em torno de 2kg e pouco aí; Ah! O senhor fala na minha ocorrência porque o senhor fez, parece que houve duas ocasiões, encontraram a droga com ele nessa bolsa e depois retornaram lá mais tarde. É isso? Isso, exatamente; Aí quando retornaram depois, já era outra equipe. O senhor foi na primeira abordagem? Exato; Então, quando o senhor abordou, o senhor fala que passava de 2 kg, mais ou menos 2 kg e pouco? Isso, sim, senhor; de maconha, né? Sim; Aí a outra equipe que encontrou um pouco mais depois, né, nesse ‘bag’? É; Ele, quando foi ouvido lá na delegacia, ele negou a propriedade dessa tal mochila preta onde tinha esses cerca de 2 kg de maconha. Se o senhor puder então deixar mais claro isso aí. Então, quando ele foi abordado, ele estava de carro, saindo desse carro? Como é que foi isso? Sim, ele estava fechando a tampa do carro, colocando a mochila e fechando a tampa do carro; Ah! OK! Ele estava fechando a tampa do carro com a mochila, pegando a mochila? Deixando a mochila; ah! Deixando a mochila no carro.

Então, quando ele nega a propriedade da mochila, quer dizer, pelo que o senhor verificou lá, então não há nenhuma dúvida de que a mochila estava com ele. Ainda que ela pudesse eventualmente pertencer à terceira pessoa, mas naquele momento estava com ele? Sim; não há nenhuma dúvida quanto a isso não, né? Não; O senhor se recorda o que ele falou ali na hora para vocês? Ele não negou, né. Falou pouca coisa. Também indagando dele em relação aos entorpecentes e ele não negou e nós nos deslocamos para o CISC.
Perguntas da Defesa:
Vocês abordaram ele dentro da casa dele, né? Entrando para dentro da casa; em seu depoimento, o senhor fala que ele correu para dentro da casa, abordou tanto ele quanto ele com a mochila dentro da casa. É isso? Isso; ele estava em algum ato suspeito nesse momento da abordagem ou ele ou foi uma abordagem de rotina? As duas coisas; O senhor poderia definir melhor essas duas coisas?

Não tenho que definir melhor. É isso. Uma ronda ostensiva e uma atividade, uma atitude suspeita; o fato dele ter corrido para dentro da casa? Também; Ele saiu desse carro e foi correndo? Ele já é conhecido na região já. O cidadão já é conhecido na região; E ele saiu correndo desse carro? Para dentro da residência. A residência lá tem um corredor, um quintal grande, até chegar dentro da casa; Ah! Ele deixou tudo aberto o portão e vocês foram entrando, ou não tem portão? Como que é? Então, tem portão, mas ele não trancou, não; Só estava ele ou mais alguém em casa? Entramos tranquilamente, não foi feito nenhum arrombamento, nada; Certo! Vocês abordaram ele às 2h da tarde. A outra equipe, ela apareceu às 16h. Foi isso? Acho que sim, porque eu não tenho ciência, porque eu estava na delegacia fazendo um flagrante; O senhor falou sobre ‘bag’. Esse ‘bag’, segundo o relatório da polícia civil, eles são para o lado externo da casa. Alguém ali confirmou para vocês que ele colocou droga ali ou não? Não, não. Foi a outra equipa, né, que fez a busca, né, na área, coisa que a gente não podia fazer porque estávamos em dois. Estava ele, mais um parente dele lá e o local é grande, né. Então pra segurança da equipe, a gente precisa deslocar com o mesmo e o entorpecente; Esse local que o senhor fala do ‘bag’ é na frente da casa, está pendurado como se fosse lixeira pelo o que as fotos mostram e o relatório da polícia civil. É isso mesmo? É próximo ao portão, do lado do portão, uma parte para dentro da casa, e outra parte é para fora; Certo! Em qual desses ‘bags’ se foi para dentro da casa ou foi para fora o senhor não sabe dizer? Não, porque eu não fui eu que fiz e não fiz o BO.
Perguntas da Acusação:
Senhor BRUNO, o senhor falou, eu entendi que o senhor falou respondendo as minhas indagações, que ele estava com a porta do carro aberta, fechando, fechando, que eu entendi que ele estava colocando a bolsa com a droga dentro do carro. Aí, respondendo à pergunta da defesa, eu entendi que ele saiu correndo com essa bolsa e que ele já estava entrando na casa quando vocês conseguiram fazer a abordagem. Aí eu fiquei com essa dúvida, se o senhor puder ajudar a esclarecer, não sei se eu fui claro na minha dúvida. Seria o seguinte, ele estava colocando a droga no carro ou ele estava retirando? Colocando, colocando a mochila. Quando ele avistou a equipe fazendo a diligência, ele adentrou rapidamente para dentro da casa, e como ele já é conhecido da prática de uso e de venda, a gente fez uma, ordenou que ele parasse, ele fingiu demência e continua entrando para dentro da sua residência, onde a gente fez o acompanhamento; Então, mas ele ia colocando e fechando e aí quando viu a polícia e que ele saiu para dentro da casa, ele levou a sacola com ele que ele estava colocando? Ele estava sem a sacola e aí vocês foram no carro atrás? A mochila, a mochila ele botou, quando ele viu, ele fechou e entrou rapidamente. Como eu falei, fizemos a abordagem ao mesmo, já dentro da sua residência e em um breve diálogo foi feito; Senhor BRUNO, não estou ouvindo. Está me ouvindo?; Agora sim, mas não ouvi. Foi visto, ele colocou na mochila dentro do veículo de um gol. Quando foi dada a ordem de parada ele, não obedeceu, entrou rapidamente para dentro da casa sem trancar o portão. Fizemos acompanhamento até a sua residência, onde foi em breve diálogo, foi conversado ao mesmo que, de pronto, nos levou até o veículo, onde abriu o porta malas e tinha mochila com o entorpecente; Ah! Então tá! Então eu entendi. Então ele deixou lá, fugiu sem a mochila. E aí vocês voltaram no carro para pegar a mochila onde estava a droga. É isso? Isso, isso, exatamente isso (...)”
(Id. 101487500).

Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade da droga apreendida, bem como qualquer envolvimento com a comercialização ilícita de substâncias entorpecentes, ressaltando que a mochila que acondicionava a substância entorpecente não lhe pertencia; que não residia no imóvel em que se deu a abordagem e que sequer empreendeu fuga, já que estava dentro da residência, onde, segundo explicou, morava sua avó.

Ao ser indagado se portava drogas no momento da abordagem, informou que
“tinha um pedacinho”,
justificando ser usuário.

Em seu interrogatório policial, o denunciado admitiu a propriedade de apenas 10g (dez gramas) de maconha, cuja destinação afirmou ser para consumo próprio. No concernente ao restante do narcótico apreendido, afirmou que:
“(...) não sabe a quem pertenciam e os policiais apareceram com os tabletes dentro da Viatura (...)”,
salientando, ao final que:
“(...) QUE É INOCENTE DAS ACUSAÇÕES DE TRÁFICO DE DROGAS, FOI PLANTADO (...)”
(Id. 64587650, fl. 23).

Muito embora o réu tenha negado a propriedade do psicotrópico, as provas amealhadas nos autos apontam em sentido contrário.

O policial militar YAN GEOVANE SIQUEIRA DA LUZ, ao ser ouvido em juízo, foi cauteloso ao descrever a ocorrência, afirmando que a abordagem do acusado se deu num patrulhamento ostensivo e devido à fundada suspeita, já que ele, ao avistar a viatura policial, adentrou rapidamente sua residência, ressaltando que houve apreensão de substância entorpecente que ele trazia consigo num mochila preta, bem como outras porções que foram apreendidas pela guarnição do grupo de apoio acondicionadas nuns “bags” na lixeira da residência do réu.

Acerca da mochila de cor preta, informou que foi localizado pelo PM BRUNO LADISLAU SILVA, o qual também prestou depoimento em juízo, oportunidade em que descreveu detalhadamente os fatos, informando, inclusive, que o local da ocorrência já era afamado pelo tráfico de drogas.

Relatou que durante o patrulhamento, ao adentarem a rua, se depararam com o acusado que guardava uma mochila num veículo VW/Gol e, ao notar a chegada da viatura, empreendeu fuga para o interior de sua residência, não obedecendo a ordem de parada e deixando para trás a citada mochila.

Afirmou que, diante da fundada suspeita, aliado ao fato de o denunciado já ser conhecido da guarnição, seguiram no encalço dele, logrando abordá-lo no interior da residência, e ao indagá-lo, ele próprio retirou a mochila do porta-malas do veículo entregando-a à guarnição, oportunidade em que se constatou que nela havia aproximadamente 2kg de maconha.

Explicou que foi solicitado apoio de outra guarnição para fazer a varredura no local e, de fato, lograram êxito na apreensão de outras porções de droga que estavam dentro de um “bag” utilizado como lixeira, dentro do quintal da residência do denunciado.

Como se vê, a versão policial é unânime e incisiva em descrever que a abordagem do réu se deu aleatoriamente, durante o patrulhamento de rotina, tendo em vista o envolvimento pregresso do réu com o tráfico de drogas, bem como pelo fato de ele estar portando uma mochila suspeita e, ao avista a viatura policial, ter corrido para dentro de sua residência, o que deu azo à fundada suspeita, que, aliás, se confirmou com a apreensão de expressiva quantidade de droga acondicionada na mencionada mochila e em “bags” usados como lixeira encontrados na residência do denunciado.

Aliado a isso, ainda no curso da fase processual, colheu-se o depoimento do IPC TÚLIO LIMA DE ARRUDA que ratificou integralmente os termos do relatório de investigação policial de Id. 64587182 (fls. 64/67) subscrito também pela investigadora de polícia civil FLÁVIA A. DE FARIA POUSO, no qual consta que, de acordo com o relato dos vizinhos da residência do acusado:

“(...) existe muitos comentários que ele vende drogas, porém não é percebido movimentação atípica na residência de GILMAR que mora na casa da avó D. “Lora”/Laurinda.

Outros disseram que ele pratica coisas erradas, relacionado a tráfico de drogas, que não sabem se ele é usuário, e onde vende o entorpecente, resumiram a entrevista receosos em falar com nossa equipe no local (...)” (Id. 64587182, fl. 65) (negritei).

Registre-se que a prova testemunhal é também corroborada pelos termos de exibição e apreensão (Id. 64587182, fls. 15 e 56) e pelos laudos toxicológicos n. 3.14.2021.77908-01 e n. 3.14.2021.77917-01 (Id. 64587182, fls. 20/21 e 59/62), nos quais consta que foram apreendidos 02 (dois) tabletes de substância com massa de 1.915kg (um quilograma, novecentos e quinze gramas) e 04 (quatro) porções – uma delas também em forma de tablete –, que juntas pesaram 397,29g (trezentos e noventa e sete gramas), todas elas com resultado positivo para MACONHA.

Em contrapartida, a negativa vazia do acusado não encontra correspondência no conjunto probatório amealhado nos autos e, portanto, não merece credibilidade. O mesmo diga-se acerca da alegação do réu de que a propriedade da droga e dos petrechos lhe foi atribuída falsamente pelos policiais militares.

Ora, não parece crível que os policiais militares estivessem em patrulhamento com tamanha quantidade de droga no interior da viatura policial, tão somente para atribuí-la falsamente ao acusado, especialmente, quando a abordagem se deu aleatoriamente, sem qualquer informe prévio.

Ademais, no caso em análise, além de o acusado não ter produzido provas acerca de sua negativa de autoria, sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-lo falsamente atribuindo-lhe a propriedade da droga e demais objetos vinculados à traficância.

Como é sabido, a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que parte do narcótico foi apreendido numa mochila preta vista pelos policiais na posse do acusado e o restante em “bags” utilizados como lixeiras que estavam “(...) no perímetro do terreno dele (...)”, tal como consignou o PM

BRUNO LADISLAU SILVA, em juízo, sob o crivo do contraditório.

Aliás, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado: “A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (negritei).

Destarte, a negativa do réu acerca da propriedade das drogas apreendidas, bem como de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo a Defesa trazido aos autos nenhum elemento de prova capaz de suplantar o testemunho seguro e uníssono dos policiais militares, corroborado pelo relatório policial de Id. 64587182 (fls. 64/67), no qual se vê que os investigadores de polícia civil, em diligências posteriores ao fato, não tiveram dificuldades em apurar o envolvimento do acusado com a narcotraficância.

E mais.

A própria folha de antecedentes do acusado comprova o seu envolvimento anterior com o tráfico de drogas, já que nela consta condenação com trânsito em julgado, nos autos de n. 0035133-33.2019.8.11.0042, justamente pelo crime de tráfico de droga, o que demonstra ser o réu, a despeito de sua negativa, contumaz nesse tipo de prática delitiva.

Igualmente, a alegação do réu de que não reside no imóvel em que se deu a ocorrência é totalmente rechaçada pelo arcabouço probatório, sobretudo, o relato dos policiais militares e o resultado positivo das investigações posteriores. Aliás, no relatório fruto das diligências levadas a cabo pelos investigadores de polícia consta que a avó do denunciado, dona da residência, informou que ele residia no imóvel.

Insta consignar que é ônus do réu provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia ou se não tinha qualquer vinculação com esse ilícito é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada. (...)

No mais,
convém ressaltar que a quantidade de droga apreendida,
a saber: 2.312,29 kg (dois quilogramas, trezentos e doze gramas e vinte e nove centigramas) de MACONHA
, aliado às circunstâncias da ocorrência, em especial, por se tratar de um local afamado pelo tráfico de drogas e o próprio antecedente criminal; e ao conjunto probatório, corroboram a finalidade mercantil, em detrimento da alegação de usuário do acusado
.”

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que as drogas apreendidas pertenciam ao apelante.

A negativa de autoria do réu, além de destoar dos elementos de prova, não possui respaldo em qualquer elemento de prova que aponte a hipótese de que as drogas teriam sido “plantadas” pelos agentes públicos.

Em Juízo, o apelante negou ser proprietário da mochila e dos entorpecentes apreendidos. Alegou, ainda, não residir no local da diligência e ser apenas usuário

Ocorre que os policiais militares, Yan Geovane e Bruno Ladislau, foram uníssonos ao afirmar que visualizaram o réu, em via pública, manuseando a mochila que continha dois tabletes de maconha.

Além disso, o restante dos entorpecentes [diga-se: da mesma natureza] foi encontrado em “bags” na lixeira do imóvel onde o apelante foi abordado, totalizando, juntamente com a droga localizada na mochila, mais de 2kg de maconha.

As alegações do réu de que não residia no imóvel em questão, tampouco era proprietário da droga, encontram-se isoladas nos autos e carecem de verossimilhança.

Ademais, a narrativa do réu de que não residia no local da abordagem foi refutada por sua avó, que, ao ser entrevistada pelo investigador de polícia Túlio Lima de Arruda, confirmou que o neto residia no imóvel, corroborando com as declarações dos vizinhos mencionadas no relatório policial.

Certo é que

não há nos autos qualquer indício de que os policiais militares tenham “plantado” as drogas ou tivessem qualquer motivo para incriminá-lo falsamente.

Ademais, seria ilógico imaginar que os agentes públicos

estivessem de posse de significativa quantidade de droga apenas para prejudicar o réu, ainda mais em uma abordagem decorrente de patrulhamento rotineiro.

Outrossim, a defesa não trouxe nenhum elemento probatório capaz de afastar os depoimentos uníssonos dos policiais ou justificar a imputação falsa das drogas ao réu.

De mais a mais, após a apreensão das substâncias pelos policiais militares, investigações complementares realizadas na vizinhança do réu, conduzidas por investigadores de polícia, resultaram na obtenção de novas informações que indicaram a prática de tráfico de drogas por ele.

Os investigadores de polícia Tulio Lima de Arruda e Flávia A. de Faria Pouso, em atendimento a ordem de serviço da Delegacia Especializada de Repressão de Entorpecentes da Capital, realizaram entrevistas com vizinhos do réu e destacaram que
“existem muitos comentários que ele vende drogas”
e
“outros que ele prática coisas erradas, relacionado a tráfico de drogas”
.

Em Juízo, o investigador de polícia Túlio Lima de Arruda ratificou as informações supracitadas.

Nesse contexto, a inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo.”
[TJMT, Ap. nº 1026860-63.2022.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 15/11/2023]

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
[TJMT, Ap. nº 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019].

Por fim, identifico desproporcionalidade na fixação da pena-base pelo juiz da causa, que a majorou em 2 anos acima do mínimo legal com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido, a justificar a sua readequação,
de ofício
.

Desse modo, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena basilar em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, o juiz singular compensou a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual transformo a pena basilar em provisória.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Lado outro, mantenho o regime prisional fechado, dada a reincidência do apelante.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a pena do apelante para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024